Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO E EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que ao apreciar a impugnação do ente federado, rejeitou-a e fixou honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, determinando que o percentual dos honorários de sucumbência recaia apenas sobre o montante discutido na impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.
2. De acordo com o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
3. O artigo 85, §7o, do CPC apenas isenta a Fazenda Pública dos honorários no cumprimento de sentença desde que não tenha sido impugnada.
4. No caso dos autos, ao invés de realizar o pagamento da condenação, os agravantes opuseram impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 5.1. No caso dos autos, houve rejeição da impugnação apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual não é cabível a nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, nos moldes do que consta na decisão agravada.
6. O artigo 523, §1, do CPC estabelece que a multa e os honorários devem incidir sobre o valor do débito executado. 6.1. Isso ocorre pois, uma vez rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, fica mantido débito exequendo, que deve constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença.
7. Jurisprudência: “(...) Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. 3 - No caso concreto, rejeitada a impugnação quanto à execução das astreintes, o valor relativo a essa parcela continuará incluído no débito exequendo, constituindo base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. É descabido novo arbitramento sobre essa parcela, evitando-se o bis in idem. Agravo de Instrumento desprovido”. (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021).
8. No caso em apreço, os demandantes lograram a procedência total dos pedidos na fase de conhecimento, assim, o valor da condenação confunde-se com o próprio valor da causa. 8.1. Ante o exposto inexiste razão ao recorrente quando pede que a base de cálculo dos honorários incida somente sobre a parte controvertida na impugnação, pois os honorários devidos no cumprimento de sentença devem incidir sobre a totalidade do débito exequendo, que no caso dos autos é o valor da causa.
9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.